Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-87.2019.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600011-87.2019.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-87.2019.6.16.0186
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600011-
87.2019.6.16.0186 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Jackson
Gonçalves Martins nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 ano e 09 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 07 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário
mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena em razão da reincidência
do réu e seus antecedentes. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral formula
denúncia em face de Jackson Gonçalves Martins, pelo cometimento, em tese, do crime de inscrição
fraudulento, previsto no art. 289 do Código Eleitora, pelo seguinte: No dia 15 de agosto de 2017, na
sede da Justiça Eleitoral no centro de Colombo/PR, o ora denunciado Jackson Gonçalves Martins,
de forma dolosa, estando ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se
fraudulentamente como eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome de Jackson
Ferreira da Silva, gerando a inscrição nº 1136 5676 0698. Na ocasião do requerimento de
alistamento eleitoral neste Município de Colombo, o ora denunciado utilizou-se de uma certidão de
nascimento identificada como falsa. Conforme laudos de perícia papiloscópica os dados
biométricos fornecidos em nome de Jackson Ferreira da Silva coincidem com os do ora
denunciado, tratando-se, pois, da mesma pessoa. ref.: Inquérito Policial IPL nº 1181/2019-4
SR/PF/PR; Autos de Cancelamento de Inscrição nº 153-77.2018.6.16.0186).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JACKSON GONCALVES MARTINS (RECORRENTE)
BARBARA JOECKEL ALVES (ADVOGADO)
FERNANDO CARRIEL DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
SR/PF/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARCOS ANTONIO MORMUL (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43157
825
19/09/2022 17:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.246

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600011-87.2019.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: JACKSON GONCALVES MARTINS
ADVOGADO: BARBARA JOECKEL ALVES - OAB/PR89491
ADVOGADO: FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - OAB/PR109399
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: SR/PF/PR
TERCEIRO INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP
TERCEIRO INTERESSADO: MARCOS ANTONIO MORMUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART.289 DO CÓDIGO ELEITORAL. PENA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR
FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE
A F A S T A D A E M R A Z Ã O D A C O M P R O V A Ç Ã O N O L A U D O
PAPILOSCÓPICO DA BIOMETRIA DO RÉU COLETADA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DOSIMETRIA. PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
AUMENTADA DE 1/8 POR MAUS ANTECEDENTES E DE 1/6 POR
REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 289
do Código Eleitoral, caracterizada pelo uso de documento falso para
proceder à inscrição eleitoral junto à 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR,
impõe-se a condenação do recorrente às penas previstas no tipo.

2. Pena-base aumentada de 1/8 (um oitavo), em razão dos maus
antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria e 1/6 (um
sexto), devido a reincidência na segunda fase.

3. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da presença dos
maus antecedentes do réu e reincidência, apreciados nas circunstâncias
Num. 43157825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

judiciais.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por JACKSON GONÇALVES MARTINS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, nos autos de
Ação Penal Eleitoral nº 0600011-87.2019.6.16.0186 que julgou procedente a pretensão punitiva
para condená-lo nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 ano e 09 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 07 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário
mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral formulou denúncia em face de JACKSON
GONÇALVES MARTINS, pelo cometimento, em tese, do crime de inscrição fraudulenta, previsto
no art. 289 do Código Eleitoral, vez que no dia 15 de agosto de 2017, inscreveu-se como eleitor
perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, gerando a inscrição nº 1136 5676 0698, utilizando-se
de uma certidão de nascimento falsa.

Consta, ainda, conforme laudo de perícia papiloscópica sob nº 417/2019 (ID
43009722 – p. 19 a 26) que os dados biométricos fornecidos em nome de Jackson Ferreira da
Silva coincidem com os do ora recorrente, tratando-se, pois, da mesma pessoa.

Na r. sentença o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 07 dias-multa, havendo o reconhecimento de maus
antecedentes do réu na fixação da pena-base em razão de serem vários os antecedentes,
conforme entendimento do STJ (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 24/5/202), bem como da circunstância agravante da reincidência,
face à condenação definitiva anterior à prática dos fatos apurados no processo de origem (ID
43009722)

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Criminal discordando da decisão
Num. 43157825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

condenatória, sob a alegação de que se encontra baseada em prova não trazida ao processo (CD
contendo os dados biométricos), ou seja, não compõe o acervo processual, além de não ter sido
submetida ao contraditório judicial, acarretando prejuízo à defesa, pelo que requer o
reconhecimento da nulidade do ato pelo cerceamento de defesa.

No mérito, sustentou que os dados biométricos que fomentaram o exame pericial
trazido como materialidade pelo d. juízo a quo, não estão no processo e, sendo estranho a uma
das partes, jamais poderia ter sido utilizado como fundamento, argumentando que o julgador
formará sua convicção na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja
reconhecida a nulidade absoluta do processo pelo cerceamento da defesa, sob a alegação de
que a defesa do recorrente não teve acesso ao CD com os dados biométricos, com escopo no
art. 5º inciso LV, da CF/88, e art. 564, inciso IV do CPP; e, no mérito, seja reconhecida atipicidade
da conduta pela falta de materialidade, absolvendo o acusado pelo com fulcro no art. 386, V e VII
do CPP.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 43009887) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43020105) manifestando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é
de se conhecer do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso criminal contra a decisão exarada nos
autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600011-87.2019.6.16.0186 que julgou procedente a
pretensão punitiva para condenar o réu Jackson Gonçalves Martins nas sanções do artigo
289 do Código Eleitoral, às penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 07 dias-multa, uma vez que o recorrente utilizou-se de uma certidão de
nascimento identificada como falsa, para a obtenção de inscrição eleitoral junto ao
Cartório Eleitoral da Comarca de Colombo/PR.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do
processo, sob o argumento de que a condenação que lhe foi imposta na sentença estaria
fundamentada em dados biométricos que não fazem parte dos autos e, por conseguinte,
teria ocorrido prejuízo à sua defesa, por violar o princípio do contraditório e da ampla
defesa.

Num. 43157825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

Todavia, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
o documento a que se refere o recorrente sempre esteve à sua disposição, tanto que o
próprio Juízo a quo já havia explicitado em sentença que:

“(...) a mídia que contém os dados biométricos está anexada nos autos
físicos do Inquérito Policial 1181/2019-4 SR/PF/PR, o qual está
arquivado na Superintendência da Policia Federal conforme consta na
fl. 88 do documento ID 119243. Veja-se do ID 119243, folha 60, que o
escrivão de Polícia Federal, após encaminhamento do relatório final-
MPE, certificou em 25/11/2019 que “nesta data encaminho os autos
–dossiê físico- ao NUCART/SR/PF/PR para arquivamento interno”.
Poderia a defesa ter se dirigido a este órgão e solicitado cópia da mídia
para sua apreciação, porém nada há nos autos que tal diligência tenha
sido empreendida”.

Referido parecer destaca, ainda, que: “no laudo pericial papiloscópico que
constatou que as digitais comparadas foram colhidas quando do cadastramento
biométrico do eleitor na 186ª Zona Eleitoral e quando da elaboração da ficha de
identificação de pessoas com individual datiloscópica perante o Sistema de Investigações
Policiais SESP/PR. Ou seja, não foram colhidas digitais do réu para a realização deste
exame, mas sim utilizadas digitais previamente cadastradas nos sistemas”.

Aliás, a própria sentença já havia apontado que o recorrente tinha ciência dos
dados biométricos utilizados porque as digitais comparadas pelos peritos que levaram à
conclusão acerca da sua inscrição fraudulenta encontram-se contidas no laudo que faz
parte destes autos (ID 43009722).

Sendo assim, rejeito a preliminar deduzida pelo Recorrente.

No mérito, o recorrente sustenta que os dados biométricos constantes do
exame pericial trazido como materialidade pelo juízo a quo não se encontram no processo
e jamais poderiam ter sido utilizados como fundamento, porque não sendo de seu
conhecimento, restou prejudicado o contraditório.

Compulsando os autos verifica-se que, conforme decisão exarada constante
do ID 43009814, o Juízo ad quo determinou a expedição de ofício à Superintendência da
Polícia Federal, ou o órgão competente para o fornecimento da numeração da chave BIC
de inserção do acusado no sistema AFIS, bem como a identificação do funcionário
responsável pela inserção dos dados do acusado no referido sistema conforme solicitado
pela defesa.

Não bastasse isso,como já mencionado os dados contidos na mídia
encontram-se inseridos no Laudo Pericial, o que se observa às fls 20 e 21 do ID
43009722.

Pois bem, a consumação do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral,
imputado ao recorrente, independe da obtenção do resultado ou de dolo específico do
agente, sendo suficiente a declaração de dados ou documentos falsos para o pedido de
inscrição eleitoral.

Num. 43157825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

Não obstante as alegações do recorrente, o que se extrai das provas dos
autos é que, de fato, o mesmo compareceu na sede da Justiça Eleitoral de Colombo/PR,
utilizando-se de documentos falsos (certidão de nascimento) para inscrever-se
fraudulentamente como eleitor.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por provas
documentais, conforme arroladas pelo Juízo a quo:

1) ofício do 1 º Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e 13º
Tabelionato de Notas- Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (ID
43009717, folhas 15);

2) laudo de perícia papiloscópica (ID 43009722 - fls. 19/ 24-v),

3) título eleitoral em nome de JACKSON FERREIRA DA SILVA (ID 43009717,
folhas 8);

4) consulta eleitor em nome de JACKSON FERREIRA DA SILVA (ID
43009717, folhas 17);

Conforme se depreende dos auto, o recorrente se apresentou à Justiça
Eleitoral como JACKSON FERREIRA DA SILVA, fornecendo seus dados biométricos.
Contudo, conforme laudos de perícia papiloscópica , os dados biométricos fornecidos em
nome de JACKSON FERREIRA DA SILVA coincidem com os do recorrente, JACKSON
GONÇALVES MARTINS, tratando-se, pois, da mesma pessoa.

Ouvido em juízo, o papiloscopista Marcos Antônio Mormul, (conforme
depoimento contido nos ID’s 43009865 a 43009867), constatou-se a confirmação da
prática delituosa.

O juízo a quo, inclusive, afirma a coincidência da imagem visual do recorrente
juntada no ID 43009722, p. 20/21, com a pessoa que compareceu na audiência.

Ainda, importa frisar que o recorrente se manteve silente em audiência,
conforme se comprova no vídeo juntado no ID 43009868.

Nesta condições, considerando o conjunto de provas documentais, periciais e
a oitiva do papilocopista Marcos Antonio Mormul, é incontroverso que houve uma
inscrição eleitoral fraudulenta em nome de JACKSON FERREIRA DA SILVA, e que a
autoria do delito recai sobre a pessoa do recorrente JACKSON GONÇALVES MARTINS,
razão pela qual deve ser mantida a procedência da denúncia oferecida pelo Ministério
Público, e a consequente condenação do recorrente.

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que o juízo eleitoral condenou
o recorrente às penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 07
dias-multa, havendo o reconhecimento de maus antecedentes do réu na fixação da pena-
base, em razão de condenação criminal transitada em julgado.

E este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veja-se:
Num. 43157825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO
ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL.
CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.

1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da
reincidência. O art.64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para
fins da circunstância agravante do art.61, I; não, para a fixação da pena-base
do art.59, que trata dos antecedentes.

2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu
condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas
que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá
avaliar essa sentença condenatória anterior.

3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de
condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver
ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se
exige para a configuração da reincidência. Precedentes.

4. Habeas corpus denegado (STF – HC 135400 SP 4002084-
55.2016.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento
06/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE – 05/09/2017) (grifo
nosso).

Desta forma, também não merece qualquer reparo a dosimetria da pena
aplicada pelo juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo na sentença que fixou, na primeira
fase, levando em conta a circunstância judicial desfavorável ao réu, isto é, maus
antecedentes. No entanto, em razão de serem muitos os antecedentes (autos de n.º
0000906-07.2008.8.16.0028, 002873-98.2009.8.16.0013, 004140-13.2006.8.16.0013.),
majorou a pena base na fração de 1/8 sobre a diferença entre pena mínima e máxima
pena mínima, conforme entendimento do STJ (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n.
1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/5/2012). De tal modo, 1/8
de 04 anos corresponde a 06 meses, razão pela qual se fixou a pena-base em 01 ano e
06 meses de reclusão e 06 dias-multa.

Na segunda fase, constatou a presença da agravante da reincidência, uma
vez que o recorrente possui condenação definitiva anterior à prática dos fatos objeto do
presente, com pena ainda não extinta (art. 64, I, do CP), conforme consta nos
antecedentes criminais acostados aos autos (ID 403761- 0011235-73.2011.8.16.0028,
0000165-08.2006.8.16.0037). Por conseguinte, entendeu por majorar a pena em 1/6,
resultando a pena intermediária em 01 ano, 9 meses de reclusão e 7 dias-multa.

Ademais, a sentença afastou, com correção, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da
presença dos maus antecedentes do réu e reincidência, apreciados nas circunstâncias
Num. 43157825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690

judiciais.

Sendo assim, considerando restarem comprovadas nos autos a materialidade
e a autoria delitiva, bem como a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes
do réu e multirreincidência para fixação da pena, entendo não merecer reforma a
sentença recorrida.

Nestas condições, diante da argumentação acima expendida, acompanhando
o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso
Eleitoral Criminal interposto por JACKSON GONÇALVES MARTINS e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus fundamentos.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600011-87.2019.6.16.0186 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REVISORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JACKSON GONCALVES MARTINS - Advogados
do RECORRENTE: BARBARA JOECKEL ALVES - PR89491, FERNANDO CARRIEL DE SOUZA
- PR109399 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
TERCEIROS INTERESSADOS: SR/PF/PR, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SESP, MARCOS ANTONIO MORMUL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157825 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/09/2022 17:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091917361234600000042124690
Número do documento: 22091917361234600000042124690